Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600514-83.2020.6.16.0086
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): RECORRENTE: GEREMIAS CAETANO DE NOVAIS
Órgão julgador: RECORRENTE: GEREMIAS CAETANO DE NOVAIS
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2020-10-29
Data de publicação: 2020-10-29

Ementa:

Inteiro teor:
05/11/2020
Número: 0600514-83.2020.6.16.0086

Classe: RECURSO ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Des. Fernando Quadros da Silva
Última distribuição : 23/10/2020
Processo referência: 0600514-83.2020.6.16.0086
Assuntos: Impugnação ao Registro de Candidatura, Registro de Candidatura - RRC - Candidato,
Cargo - Vereador, Eleições - Eleição Proporcional
Objeto do processo: Da decisão proferida nos autos de Registro de Candidatura - RRC n° 0600514-
83.2020.6.16.0086 (DRAP n.º 0600408-24.2020.6.16.0086) que, com fulcro no artigo 1º, alínea "o", na
Lei Complementar 64/90, julgou procedente a impugnação proposta pelo Ministério Público
Eleitoral e, em consequência, indeferiu o pedido de registro de candidatura de Geremias Caetano
de Novais ao cargo de Vereador pelo município de Cruzeiro do Oeste, postulado pelo PSD - Partido
Social Democrático. (Impugnação pelo Ministério Público Eleitoral ao Registro de Candidatura de
Geremias Caetano de Novais, ao cargo de Vereador, pelo Partido Social Democrático - PSD, no
município de Cruzeiro do Oeste/PR, sob a alegação de que o impugnado foi demitido do serviço
público: Prefeitura Municipal de Cruzeiro do Oeste em 10/11/2016 por infração dos artigos 109, XIV,
201, VII do Estatuto do Servidor Público Municipal, conforme apuradas em Procedimento
Administrativo Disciplinar, e segundo o art. 1º, "o", da LC 64/90, são inelegíveis os que forem
demitidos do serviço público em decorrência de processo administrativo ou judicial, pelo prazo de
8 (oito) anos, contado da decisão, salvo se o ato houver sido suspenso ou anulado pelo Poder
Judiciário; Recurso Eleitoral com pedido de liminar). RE1
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? SIM

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado
GEREMIAS CAETANO DE NOVAIS (RECORRENTE)
GESSICA MAYANA DE NOVAIS (ADVOGADO)
PROMOTOR ELEITORAL DO ESTADO DO PARANA1
(RECORRIDO)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
15317
916
30/10/2020 20:22 Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO N.º 56.693

RECURSO ELEITORAL 0600514-83.2020.6.16.0086 – Cruzeiro do Oeste – PARANÁ
FERNANDO QUADROS DA SILVA
Relator:
RECORRENTE: GEREMIAS CAETANO DE NOVAIS
- OAB/PR0080459
ADVOGADO: GESSICA MAYANA DE NOVAIS
RECORRIDO: PROMOTOR ELEITORAL DO ESTADO DO PARANA
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

RECURSO ELEITORAL - ELEIÇÕES
2020 – REGISTRO DE CANDIDATURA
–
CANDIDATO
A
VEREADOR
-
INDEFERIMENTO
-
PRELIMINAR
CONTRARRECURSAL – DECADÊNCIA
DA
IMPUGNAÇÃO
-
NÃO
CARACTERIZADA – INELEGIBILIDADE
- ARTIGO 1º, INCISO I, O, DA LC nº
64/90 – DEMISSÃO DO SERVIÇO
PÚBLICO – ABANDONO DE CARGO -
PROCESSO
ADMINISTRATIVO
DISCIPLINAR
–
AUSÊNCIA
DE
SUSPENSÃO OU ANULAÇÃO DO ATO
– RECURSO DESPROVIDO.
1. O prazo para a apresentação de
impugnação ao registro de candidatura é
de 05 (cinco) dias, contados da
publicação do edital relativo ao pedido de
registro, conforme estabelecido pelo
artigo
40
da
Resolução
TSE
nº
23.609/2019.
2. A demissão do serviço público por
abandono do cargo é fato grave e revela
a
falta
de
compromisso
e
de
responsabilidade com o exercício da
função pública, o que não se coaduna
com a relevante missão institucional
Num. 15317916 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: FERNANDO QUADROS DA SILVA - 30/10/2020 20:22:38
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20103020223824200000014742042
Número do documento: 20103020223824200000014742042

desempenhada pelos parlamentos no
regime democrático representativo, a
quem a Constituição Federal delegou a
função de representação do poder
político que emana do povo.
3. Na linha da jurisprudência do colendo
Tribunal
Superior
Eleitoral,
a
inelegibilidade ora discutida se aperfeiçoa
com
a
necessária
conjunção
dos
seguintes requisitos: (i) existência de
demissão
do
servidor
público;
(ii)
decorrente de processo administrativo ou
judicial; e (iii) inexistência de suspensão
ou anulação judicial.
4. Hipótese em que não há notícia nos
autos da existência de interposição de
recurso com efeito suspensivo ou de
decisão
judicial
suspendendo
ou
anulando os efeitos do ato demissório.
5. Recurso conhecido e desprovido.

DECISÃO
A unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no merito, negou-lhe provimento, nos
termos do voto do Relator.
Curitiba, 29/10/2020
FERNANDO QUADROS DA SILVA
RELATOR(A)

RELATÓRIO
Trata-se de recurso eleitoral interposto por GEREMIAS CAETANO DE
NOVAIS, pretenso candidato ao cargo de Vereador do Município de Cruzeiro do Oeste,
nas Eleições 2020, em face da sentença prolatada pelo Juízo da 086ª Zona Eleitoral de
Cruzeiro do Oeste/PR (IDs. 12861316) que, julgando procedente a impugnação
proposta pelo MINISTÉRIO PÚBLICO ELEITORAL, indeferiu o seu registro de
candidatura com fundamento na inelegibilidade prevista no artigo 1º, inciso I, o, da LC
nº 64/90.
Em razões recursais (ID. 12861916), a recorrente suscita, preliminarmente,
a decadência do direito de apresentar impugnação ao registro de candidatura.
No mérito, advoga que o processo administrativo que culminou na sua
demissão ainda não foi analisado pelo poder judiciário para comprovação de sua
legalidade. Relata que sofreu diversas perseguições políticas e funcional, sendo a
Num. 15317916 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: FERNANDO QUADROS DA SILVA - 30/10/2020 20:22:38
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20103020223824200000014742042
Número do documento: 20103020223824200000014742042

demissão uma delas. Afirma que entrou com ação judicial para questionar a legalidade
do ato demissório e que as testemunhas dos processos trabalhistas atestam a retidão
do recorrente.
Ainda, sustenta que preenche as condições de elegibilidade.
Por fim, requer a reforma da sentença para, preliminarmente, reconhecer a
decadência do direito de impugnação e, no mérito, deferir o registro de candidatura.
O pedido de antecipação de tutela recursal restou indeferido (ID.
13023566).
Encaminhado os autos à douta Procuradoria Regional Eleitoral, foi
oferecido parecer (ID. 13928366), opinando pelo conhecimento do recurso e, no mérito,
pelo seu desprovimento.
É o relatório.

FUNDAMENTAÇÃO
Preenchidos os requisitos objetivos e subjetivos de admissibilidade,
conheço do recurso eleitoral interposto.
Por primeiro, anoto que, embora não tenha sido alegado nos autos, não foi
oportunizado ao Ministério Público Eleitoral atuante em primeiro grau a apresentação
de contrarrazões.
Todavia, friso que não causa prejuízo a ausência de intimação do Ministério
Público de primeiro grau para apresentar contrarrazões, eis que houve manifestação da
Procuradoria Regional Eleitoral, em razão do princípio da unicidade do Ministério
Público, consoante dispõe o art. 127, § 1º da Constituição Federal.
Destarte, não havendo nulidade a ser sanada ou reconhecida, passo a
análise do recurso eleitoral apresentado.
Pois bem. O recorrente suscita a prejudicial de decadência do direito de
apresentar impugnação ao registro de candidatura ao argumento de que foi proposta
fora do prazo legal.
Sem razão.
Com efeito, o artigo 40 da Resolução TSE nº 23.609/2019 estabelece que
prazo para a apresentação de impugnação ao registro de candidatura é de 05 (cinco)
dias, contados da publicação do edital relativo ao pedido de registro.
No caso, tem-se que o edital foi publicado no dia 30 de setembro,
quarta-feira (Certidão ID. 12861966), de tal sorte que a data limite para apresentação
da impugnação seria em 05 de outubro de 2020, segunda-feira.
Num. 15317916 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: FERNANDO QUADROS DA SILVA - 30/10/2020 20:22:38
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20103020223824200000014742042
Número do documento: 20103020223824200000014742042

É de se consignar, por oportuno, que durante o período eleitoral, iniciado
no dia 26 de setembro, os prazos são contínuos e peremptórios, não se suspendendo
aos sábados, domingos e feriados, nos termos do art. 8º, I, Res. TSE nº 23.624/2020.
Logo, encontra-se dentro do prazo a impugnação ao registro em análise,
eis que protocolizada em 05 de outubro de 2020 (segunda-feira).
Suplantada a matéria preliminar, passa-se, de plano, ao exame do mérito
recursal.
Conforme relatado, a sentença indeferiu o presente pedido de registro de
candidatura porque o recorrente, ocupante do cargo de Motorista na Prefeitura
Municipal de Cruzeiro do Oeste/PR, foi demitido do serviço público em 10/11/2016 por
infração aos artigos 199, XIV, 201, VIII, 216, III e 217, I, do Estatuto do Servidor Público
Municipal (LC 06/2005), consoante apurado em procedimento administrativo disciplinar
que concluiu pelo abandono de cargo, tornando-o inelegível por força do quanto
disposto no artigo 1º, inciso I, o, da LC nº 64/90.
De fato, as condições básicas de elegibilidade estão elencadas no artigo
14, § 3º, CF, o qual exige, entre outros, o pleno exercício dos direitos políticos pelo
pré-candidato.
Em suma, para cumprir esse requisito, o cidadão interessado em disputar
um cargo eletivo não pode estar sujeito às restrições decorrentes da suspensão ou da
perda de direitos políticos (art. 15, CF).
Assim, cinge-se o deslinde do feito à análise dos requisitos para a
incidência da causa de inelegibilidade prevista no art. 1º, I, g, da LC 64/90.
Confira-se a íntegra da hipótese de inelegibilidade epigrafada:
Art. 1º São inelegíveis:
I - para qualquer cargo:
(...)
o) os que forem demitidos do serviço público em decorrência de processo administrativo
ou judicial, pelo prazo de 8 (oito) anos, contado da decisão, salvo se o ato houver sido
suspenso ou anulado pelo Poder Judiciário;

A inelegibilidade por demissão do serviço público considera
substancialmente a falta de compromisso e de responsabilidade com o exercício da
função pública, o que não se coaduna com a relevante missão institucional
desempenhada pelos parlamentos no regime democrático representativo, a quem a
Constituição Federal delegou a função de representação do poder político que emana
do povo.
Num. 15317916 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: FERNANDO QUADROS DA SILVA - 30/10/2020 20:22:38
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20103020223824200000014742042
Número do documento: 20103020223824200000014742042

De acordo com o colendo Tribunal Superior Eleitoral, a inelegibilidade ora
discutida se aperfeiçoa com a necessária conjunção dos seguintes requisitos: (i)
existência de demissão do servidor público; (ii) decorrente de processo administrativo
ou judicial; e (iii) inexistência de suspensão ou anulação judicial. (Recurso Especial
Eleitoral nº 7125, Acórdão, Relator(a) Min. Napoleão Nunes Maia Filho, Publicação:
PSESS - Publicado em Sessão, Data 14/12/2016).
De início, verifica-se que os requisitos descritos nos itens "i" e "ii" se
encontram devidamente atendidos no caso em pauta, porquanto, além de
incontroversos, encontram respaldo no conjunto probatório (PAD nº 001/2016 - ID.
12861066), demonstrando que o cargo ocupado pelo recorrente é de assento público
(Motorista) e que a decisão que culminou com a demissão do recorrente por abandono
de cargo decorreu de processo administrativo disciplinar.
Colaciona-se, por oportuno, trecho da decisão prolatada no PAD nº
001/2016 (ID. 12861066):
Do conjunto provatório dos autos restou caracterizada a ocorrência das faltas por mais de
30 dias consecutivas, sem justificativas pelo servidor. Assim, resta configurada a infração
prevista no artigo 216, III e 217, I, do Estatuto do Servidor Público Municipal - Lei
Complementar 006/2005, evidente que não resta alternativa, senão a aplicação da pena
de demissão ao servidor indiciado.

Com base nos fatos apurados e fundamentos expostos, entendo que os elementos
colhidos nos presentes autos permitem revelar a caracterização das infrações dos artigos
199, XIV, 201, VIII, 216, III e 217, I, do Estatuto do Servidor Público Municipal (LC
06/2005), aplico a sanção administrativa de DEMISSÃO, nos moldes mencionado acima,
em face do servidor GEREMIAS CAETANO NOVAIS, pelas infrações robustamente
comprovadas no presente processo administrativo disciplinar.

Nessa conjuntura, tem-se que o recorrente foi destituído de seu cargo
público em razão de abandono de cargo, nos termos previstos no Estatuto do Servidor
Público Municipal de Cruzeiro do Oeste (Lei Complementar nº 06/2005 -
https://leismunicipais.com.br/estatuto-do-servidor-funcionario-publico-cruzeiro-do-oeste-pr
), a saber:
Art. 199 - São deveres do servidor:
(...)
XIV - ser pontual e assíduo;

Art. 201 Ao servidor é proibido:
(...)
Num. 15317916 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: FERNANDO QUADROS DA SILVA - 30/10/2020 20:22:38
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20103020223824200000014742042
Número do documento: 20103020223824200000014742042

VIII - deixar de comparecer ao trabalho sem causa justificada;

Art. 216 Caberá sanção administrativa disciplinar de demissão nos casos de:
(...)
III - abandono de cargo, na forma do artigo 217 deste Estatuto;

Art. 217 Considera-se abandono de cargo:
I - a ausência em serviço, sem justa causa, por mais de 30 (trinta) dias consecutivos;

Note-se, ademais, que não há notícia nos autos da existência de
interposição de recurso com efeito suspensivo ou de decisão judicial suspendendo ou
anulando os efeitos do ato demissório.
Frise-se que, conquanto haja referência à interposição de recurso na ID.
12861066 contra a demissão, não há informação de sua procedência nem de que
houve suspensão ou reforma da mesma.
Nesse sentido, nenhuma das ações judiciais mencionadas pelo recorrente
implicaram a suspensão ou anulação de sua demissão, motivo pelo qual não possuem
o condão de afastar os efeitos da hipótese de inelegibilidade aqui discutida.
Esclarecendo este ponto, é o bem lançado parecer da douta Procuradoria
Regional Eleitoral (ID. 13928366):
De início, observo que o pedido liminar formulado nos autos da Ação Declaratória de
nulidade de ato administrativo c/c reintegração em cargo público nº 0005755-
49.2020.8.16.0077 restou indeferido pelo d. Juízo da Vara da Fazenda Pública de
Cruzeiro do Oeste/PR, conforme evidenciado pelas decisões juntadas aos autos nos Ids.
12861366 e 12861416.

De outro lado, embora o recorrente alegue a existência de perseguição e
descreva seu suposto desempenho nas atribuições do cargo que ocupara, não compete
à Justiça Eleitoral aferir se o processo administrativo disciplinar que aplicou a pena de
demissão contém vícios formais ou materiais que o invalidem nem perquirir dos motivos
ensejadores da pena de demissão.
Sobre o tema, o colendo Tribunal Superior Eleitoral concluiu que “os vícios
formais ou materiais eventualmente existentes no curso do procedimento administrativo
disciplinar não são cognoscíveis em sede de registro de candidatura, devendo ser
” (Recurso Ordinário nº 39519, Acórdão, Relator(a) Min.
apreciados na seara própria.
Luiz Fux, Publicação: PSESS - Publicado em Sessão, Data 30/09/2014).
Num. 15317916 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: FERNANDO QUADROS DA SILVA - 30/10/2020 20:22:38
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20103020223824200000014742042
Número do documento: 20103020223824200000014742042

De sorte que a única maneira de afastar a causa de inelegibilidade em
comento seria a comprovação de existência de decisão judicial a suspender os efeitos
ou anular o ato de demissão do serviço público, o que inexiste na hipótese.
Por conseguinte, tomando-se como marco a data do julgamento do ato de
demissão (10/11/2016), o recorrente está inelegível até 10/11/2024.
Assim, acertada a decisão que indeferiu seu registro de candidatura.
Por estes fundamentos, nego provimento ao recurso.

DISPOSITIVO
Diante do exposto, voto no sentido de se conhecer do recurso interposto
para, no mérito, negar-lhe provimento.
É o voto.
Fernando Quadros da Silva
Relator

EXTRATO DA ATA
RECURSO ELEITORAL Nº 0600514-83.2020.6.16.0086 - Cruzeiro do Oeste - PARANÁ - RELATOR:
DES. FERNANDO QUADROS DA SILVA - RECORRENTE: GEREMIAS CAETANO DE NOVAIS -
Advogado do(a) RECORRENTE: GESSICA MAYANA DE NOVAIS - PR0080459 - RECORRIDO:
PROMOTOR ELEITORAL DO ESTADO DO PARANA
DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos termos do
voto do Relator.
Presidência do Excelentíssimo Senhor Desembargador Vitor Roberto Silva, em face da ausência
justificada do Excelentíssimo Senhor Presidente Desembargador Tito Campos de Paula. Participaram do
julgamento os Eminentes Julgadores: Rogério de Assis, Carlos Alberto Costa Ritzmann, Thiago Paiva dos
Santos, Desembargador Federal Fernando Quadros da Silva e Roberto Ribas Tavarnaro. Presente a
Procuradora Regional Eleitoral Eloisa Helena Machado.
SESSÃO DE 29.10.2020.
Num. 15317916 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: FERNANDO QUADROS DA SILVA - 30/10/2020 20:22:38
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20103020223824200000014742042
Número do documento: 20103020223824200000014742042